Tribunal: TJBA
Processo: 8077770-44.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077770-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOSE AIRTON DO NASCIMENTO Advogado(s): KAROLINE SILVA DUARTE, MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO, PEDRO SILVEIRA MUINOS JUNCAL IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAP). EXTENSÃO DA REFERÊNCIA V AOS SERVIDORES INATIVOS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I - CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, visando à implementação da Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V em seus proventos de aposentadoria. O impetrante alega violação ao princípio da paridade remuneratória entre ativos e inativos, previsto na Constituição Federal e na legislação estadual. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP), na referência V, deve ser estendida aos policiais militares inativos, à luz do princípio da paridade; (ii) estabelecer se a percepção da GAP é compatível com a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) ou se deve haver substituição entre os benefícios. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. O mandado de segurança constitui via adequada para a discussão do direito à extensão da GAP, uma vez que se impugna ato concreto da administração pública, e não norma em tese. 4. Não há decadência do direito à impetração, pois a omissão estatal caracteriza relação jurídica de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula nº 85/STJ). 5. A GAP possui caráter geral e não se vincula a critérios individualizados de desempenho ou ao exercício de função específica, configurando-se como vantagem devida a todos os policiais militares. 6. A restrição imposta pela Lei Estadual nº 12.566/2012, que limita a majoração da GAP aos servidores ativos, viola o princípio da paridade previsto no art. 7º da EC 41/2003, art. 7º da EC 47/2005 e art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 7. O Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça da Bahia reconhecem que gratificações de natureza geral devem ser estendidas aos inativos, independentemente da nomenclatura que sugira caráter propter laborem. 8. A Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) e a GAP possuem o mesmo fato gerador, sendo inacumuláveis, cabendo a substituição da GFPM pela GAP, por ser mais vantajosa ao impetrante. 9. O pagamento das diferenças deve retroagir à data da impetração, conforme as Súmulas nº 269 e 271 do STF, com incidência de correção monetária pelo IPCA-E e juros segundo o índice da caderneta de poupança, nos termos da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos, observando-se o princípio da paridade remuneratória. 2. A GAP e a Gratificação de Função Policial Militar (GFPM) são inacumuláveis, devendo ser aplicada a substituição da GFPM pela GAP, desde que esta última seja mais vantajosa ao servidor. 3. As diferenças devidas devem ser pagas a partir da impetração do mandado de segurança, corrigidas pelo IPCA-E e acrescidas de juros segundo o índice da caderneta de poupança. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; EC 41/2003, art. 7º; EC 47/2005, art. 7º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, arts. 3º, 4º, 5º e 6º; CPC/2015, art. 931. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 383349 AgR, Rel. Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 07/11/2006; STJ, RMS 46.033/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 04/09/2014; TJ-BA, MS nº 8019428-16.2020.8.05.0000, Rel. Juíza Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, julgado em 10/06/2021; TJ-BA, MS nº 80007967320198050000, Rel. Des. Ivanilton Santos da Silva, julgado em 10/12/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077770-44.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrantes JOSE AIRTON DO NASCIMENTO e impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento em REJEITAR AS PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO, E CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA